Tribunal: TJSP
Processo: 0137502-40.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Previdência Privada – Resgate de fundo de reserva por participante que foi desligado do plano – Ação de cobrança de diferenças de correção monetária, decorrentes de expurgos inflacionários entre 1987 e 1991, e alteração do índice de correção – Pretensão sujeita ao prazo de cinco anos – Termo inicial de contagem a partir da restituição menor - Prescrição reconhecida – Improcedência do

Ementa:
- Previdência Privada – Resgate de fundo de reserva por participante que foi desligado do plano – Ação de cobrança de diferenças de correção monetária, decorrentes de expurgos inflacionários entre 1987 e 1991, e alteração do índice de correção – Pretensão sujeita ao prazo de cinco anos – Termo inicial de contagem a partir da restituição menor - Prescrição reconhecida – Improcedência do pedido, por outro fundamento – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000072295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0137502-40.2007.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é apelante LUIZ
VENANCIO CONDE, é apelado INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
PORTUS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE
MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137502-40.2007.8.26.0000 -Voto no 28756
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0137502-40.2007.8.26.0000
6a Vara Cível do Foro de Santos
Apelante: Luiz Venancio Conde
Apelado: Instituto de Seguridade Social - Portus
Juiz de 1a Instância: Joel Birello Mandelli
Voto no 28756.
- Previdência Privada Resgate de fundo de reserva por
participante que foi desligado do plano Ação de cobrança
de diferenças de correção monetária, decorrentes de
expurgos inflacionários entre 1987 e 1991, e alteração do
índice de correção Pretensão sujeita ao prazo de cinco
anos Termo inicial de contagem a partir da restituição
menor - Prescrição reconhecida
Improcedência do
pedido, por outro fundamento Recurso não provido.
Autor de ação de cobrança promovida contra
entidade de previdência privada insurge-se contra r. sentença que julgou
improcedente o pedido.
Insiste na pretensão alegando que “o próprio
Estatuto da Instituição estabelece a criação de um indexador, denominado U.M. para
reajustar as parcelas pagas pelos associados e é exatamente dessa diferença que se trata a
presente ação tendo em vista que o órgão não utilizava os valores oficiais, ou seja, aqueles
que transpareceriam a real desvalorização da moeda e seus índices de inflação, como
determina Súmula 289 do STJ”. (fl.70)
Recurso tempestivo e sem preparo, por ser o
apelante beneficiário da justiça gratuita.
Houve resposta, com prejudicial de prescrição
(fls.80/84).
Inicialmente, o apelo foi distribuído à 12a Câmara
de Direito Público que, em 10.03.2010, não conheceu do recurso e
determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho da Capital
(fls.102/107).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137502-40.2007.8.26.0000 -Voto no 28756
3
Depois, ao acolher fundamento esposado pelo E.
Supremo Tribunal Federal e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que é da Justiça Comum Estadual a competência para julgar as
ações propostas contra entidades de previdência privada, envolvendo os
respectivos benefícios, em 1o.09.2014, referida Câmara adequou a
fundamentação do v. acórdão impugnado, mas não conheceu do recurso,
determinando a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
da Primeira Subseção do Tribunal de Justiça (fls.212/214).
Em 22.05.2019, a C. 5a Câmara de Direito
Privado, conforme v. acórdão de fls.220/225, não conheceu do apelo e
determinou a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras da
Terceira Subseção de Direito Privado deste Tribunal, tendo sido
redistribuída a apelação a esta Relatora em 28.08.2019 (fl.230).
É o relatório.
O autor pretende obter diferenças de correção,
diante dos expurgos inflacionários decorrentes dos planos econômicos
havidos entre 1989 e 1991, incidentes sobre a reserva formada em plano
de previdência privada complementar, pelas contribuições por ele pagas e,
posteriormente, restituídas em razão do seu desligamento da empresa
patrocinadora.
O MM. Juiz de 1o Grau afastou a alegação de
prescrição, depois de reconhecer que a presente ação é pessoal e, por
isso, à pretensão se aplica o prazo prescricional de vinte anos, conforme
artigo 177, caput, do Código Civil de 1916, por força da regra de transição
do artigo 2.028 do mesmo diploma legal (fl.63).
Diz a Súmula 291 do Superior Tribunal de Justiça
que “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela
previdência privada prescreve em cinco anos”. No mesmo sentido pacificou-se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137502-40.2007.8.26.0000 -Voto no 28756
4
entendimento na Corte Superior, a propósito da cobrança de expurgos
inflacionários, conforme julgado submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, proferido no Recurso Especial no 1.111.973
SP, Relator
Ministro SIDNEI BENETI, j. 09.09.2009 e DJE 06.11.2009, nos seguintes
termos: “RECURSO REPETITIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTITUIÇÃO DE
RESERVA DE POUPANÇA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
SÚMULA DO STJ/291. APLICAÇÃO ANALÓGICA. A prescrição qüinqüenal prevista
na Súmula do STJ/291 incide não apenas na cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na
pretensão a diferenças de correção monetária incidentes sobre restituição da reserva
de poupança, cujo termo inicial é a data em que houver a devolução a menor das
contribuições pessoais recolhidas pelo associado ao plano previdenciário. Recurso
Especial provido.”.
Esse
também
tem
sido
o
entendimento
predominante neste Tribunal e nesta Colenda Câmara, conforme os
seguintes julgados:
- “PREVIDÊNCIA PRIVADA - COBRANÇA DE DIFERENÇAS Atualização
monetária de valores resgatados de reserva de poupança PRESCRIÇÃO Pleito de
aplicação do prazo de 20 anos contado da edição da Lei Complementar 110/2001
- Inadmissibilidade Prescrição quinquenal com termo inicial fixado na data da
devolução a menor das contribuições recolhidas Entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp
no1.111.973-SP) Apelação não provida. PREVIDÊNCIA PRIVADA Ação de
cobrança Recurso Adesivo da ré DENUNCIAÇÃO DA LIDE À UNIÃO
Inadmissibilidade Não ocorrência de qualquer das hipóteses do artigo 70 do
Código de Processo Civil LITISPENDÊNCIA Não configuração Ações anteriores
que ostentam pedidos diversos do da demanda atual Recurso não provido.”
(Apelação no 9158273-17.2006.8.26.000, 34a Câmara, rel. ANTONIO
TADEU OTTONI, j. 29.07.2015)
- “PREVIDÊNCIA PRIVADA Resgate de fundo de reserva Controvérsias em
relação à correção e a expurgos inflacionários previstos em planos econômicos
Ação de cobrança Sentença de extinção com fundamento no artigo 269, inciso
IV, do Código de Processo Civil Apelo do autor Pretensão sujeita ao prazo de
5 (cinco) anos Termo inicial de contagem do prazo prescricional Data em que
houve a devolução a menor das contribuições Pretensão prescrita Sentença
mantida
Apelação desprovida” (Apelação no 0151129-48.2006.8.26.0000,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137502-40.2007.8.26.0000 -Voto no 28756
5
29a Câmara, rel. CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN, j. 02.09.2015)
- “Apelação Previdência privada complementar Ação de cobrança Resgate total da
reserva de poupança Desvinculação do plano de previdência Pretensão
consistente em recebimento de diferenças de restituição de contribuição (reserva
de poupança) de participante de entidade de previdência privada que se desliga do
plano atualizadas pelos expurgos inflacionários Prescrição quinquenal Ocorrência
Termo inicial é a data do pagamento a menor Inteligência da Súmula no 427 do C.
STJ Recurso repetitivo do C. STJ, REsp no 1.110.561, j. em 09/09/2009
Reconhecimento Necessidade Ônus sucumbenciais Inversão Recurso provido,
para julgar extinta a ação, nos termos do art. 269, IV do CPC.” (Apelação no
0054704-48.2008.8.26.0562,
29a
Câmara,
rel.
NETO
BARBOSA
FERREIRA, j. 09.12.2015)
- “Previdência privada. Participante desligado do plano. Restituição das
contribuições. Ação de cobrança de diferenças de correção monetária. Expurgos
inflacionários ocorridos entre 1987 e 1991. Prescrição. Prazo e termo inicial. É de
cinco anos o prazo prescricional aplicável ao pleito de cobrança de diferenças de
correção monetária incidentes sobre a reserva formada, em plano de previdência
privada complementar, pelas contribuições pagas por ex-participante e,
posteriormente, restituídas em razão de seu desligamento da empresa
patrocinadora. Prazo quinquenal que deve ser contado a partir da data da
restituição a menor. Entendimento consolidado do STJ. Recurso adesivo da ré
provido e prejudicado o da autora.” (Apelação no 9161896-37.2006.8.26.0000,
28a Câmara, rel. CESAR LACERDA, j. 30.06.2015)
-
“APELAÇÃO
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR
AÇÃO
DE
COBRANÇA DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. VALORES RESGATADOS QUANDO DO
DESLIGAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
OCORRÊNCIA SÚMULA No 291 DO STJ. 1. O Colendo Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no
verbete no 291 de sua Súmula incide, não apenas na cobrança de parcelas de
complementação de aposentadoria, mas, também, por aplicação analógica, na
pretensão a diferenças de correção monetária que incidam sobre restituição da
reserva de poupança nos planos de previdência complementar privada. 2. A
cronologia dos fatos fornece seguro juízo de certeza de que a pretensão do autor
encontra-se, inexoravelmente, fulminada pela consolidação do quinquênio
expurgador.
RECURSO
IMPROVIDO.”
(Apelação
no
0163607-20.2008.8.26.0000, 26a Câmara, rel. ANTONIO NASCIMENTO, j.
19.05.2016)
- “CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE
CORREÇÃO MONETÁRIA DECORRENTE DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
VALORES RESGATADOS QUANDO DO DESLIGAMENTO DO PLANO DE
BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. SÚMULA No 291 DO
STJ. RECURSO REPETITIVO. 1. A tese jurisprudencial do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, exposta na Súmula no. 427, fixa que: “A ação de cobrança de
diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco
anos contados da data do pagamento.” 2. Não se trata de obrigação de trato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0137502-40.2007.8.26.0000 -Voto no 28756
6
sucessivo, tendo em vista que ocorreu a restituição integral do fundo de
previdência privada ao autor em 16.11.2001, prescrevendo a pretensão para
cobrança da diferença em 16.11.2006. 3. Recurso provido.” (Apelação no
0056004-79.2007.8.26.0562, 35a Câmara, rel. ARTUR MARQUES, j.
12.09.2016)
Neste caso, documentos trazidos pela ré
informam que o autor se desligou da Companhia Docas do Estado de São
Paulo CODESP em 24.09.1997 (fl.53) e recebeu “reserva de poupança”,
da ré, no valor de R$13.200,46, em relação a qual pede que seja alterado o
índice de correção aplicado em 29.12.1997 (fls.52).
Sendo assim e considerando que a ação foi
proposta apenas em 05.01.2007 (fl.02), após o decurso do prazo
prescricional de cinco anos, contado da data da restituição, ou seja, do
alegado pagamento menor do que o devido, inevitável concluir que ocorreu
prescrição.
Assim,
fica
reconhecida
a
ocorrência
de
prescrição, mantido o julgamento de improcedência, por outro fundamento.
Ao caso não tem incidência a regra prevista no
§11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, porque a sentença foi
prolatada na vigência do anterior Código, que não a previa.
Pelas razões expostas, nego provimento ao
apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora